Tribunal: TCU
Processo: 000.536/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações expedidas ao apreciar auditoria realizada na área de patrocínio esportivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento dos subitens 9.1.4 e 9.1.5 do Acórdão 2769/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. considerar cumprida, por parte da Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho), a determinação contida no item 1.8 do Acórdão 2679/2019-TCU-Plenário ; e 9.2. apensar definitivamente, nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, o presente processo ao TC Processo 019.736/2017-7 .